Tribunal: TJDFT
Processo: 0747512-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CERTEZA ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA ABERTO. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o acusado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 e do artigo 12, caput, da Lei 10.826/03, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 593 dias-multa, em regime inicial fechado e 01 ano de detenção em regime aberto. Não foram concedidos ao réu os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e sursis penal, porque não foram preenchidos os requisitos legais, nem concedido o direito de recorrer em liberdade
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas acerca da autoria e da materialidade do crime de tráfico de drogas; se é possível a desclassificação da conduta de tráfico para a tipificada no art. 28 da Lei no 11.343/06; se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal e se deve ser utilizada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimos e máximo abstrato cominado no tipo legal na primeira fase da dosimetria da pena; se o recorrente faz jus ao benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06; se é possível que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritiva de direitos e; se pode ser fixado o regime inicial de cumprimento de pena como aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, porquanto já reconhecida em sentença.
4. Inexiste interesse na discussão da fração de majoração na primeira fase da dosimetria da pena se nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente.
5. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados.
6. Os depoimentos prestados pelos agentes policiais que realizaram as diligências e efetuaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostraram-se harmônicos e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
7. Não há que se acolher a tese de desclassificação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 para aquele descrito no artigo 28 do mesmo diploma legal quando o conjunto probatório conduz à certeza da prática da traficância.
8. A reincidência do réu impede o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
9. A pena privativa de liberdade não pode ser substituída por restritiva de direitos, nem suspensa, se a pena imposta for superior a 4 anos e o réu for reincidente.
10. Tratando-se de pena superior a 4 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos, mas de réu reincidente, necessária a fixação do regime prisional fechado para cumprimento de pena, por expressa previsão do artigo 33 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação criminal conhecida em parte e, na extensão, não provida.